Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-69.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Para a concessão do auxílio-acidente, necessário atendimento dos seguintes requisitos: 1) atividade laboral; 2) lesão/doença redutora da capacidade do trabalho; 3) nexo causal.
3. O laudo pericial concluiu que a lesão decorrente do acidente de trabalho não encerra em comprometimento do exercício profissional, e que não há incapacidade laboral, bem como não há perda da funcionalidade da mão esquerda ou debilidade permanente de membro, sentido ou função.
4. Em que pese o evento danoso, a lesão ocupacional e o nexo de causalidade, não houve redução na capacidade de desempenhar o trabalho profissional. Não atendido o requisito legal previsto no art. 86, da Lei 8.213/91, a r. sentença deve ser mantida.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.